Tribunal: TJDFT
Processo: 0743479-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, alegada em sede de contrarrazões (ID 44741807). Intime-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111